Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS CONSUMIDORES. ART. 28 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR.
1. A Lei n. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios.
2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista.
3. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do CDC consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4. Recurso desprovido.